Tribunal: TJMT
Processo: 1015323-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015323-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO - CPF: 800.313.661-04 (AGRAVANTE), ANTONIO ADRIANO DEBOLETTA - CPF: 289.918.808-94 (AGRAVADO), ANTONIO DEBOLETTA - CPF: 735.086.918-53 (AGRAVADO), JOSE ZOMAR DEBOLETTA - CPF: 735.086.838-34 (AGRAVADO), MARINA ZONTA DEBOLETTA - CPF: 306.188.688-52 (AGRAVADO), JOSE RICARDO DEBOLETTA - CPF: 267.401.758-96 (AGRAVADO), NILIANE VILELA DE FREITAS DEBOLETTA - CPF: 726.536.041-91 (AGRAVADO), MARIA HELENA BENTO DEBOLETTA - CPF: 070.613.688-88 (AGRAVADO), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELPÍDIO RIBEIRO FILHO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DAECI RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 023.616.748-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO RIBEIRO - CPF: 075.052.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 023.518.188-90 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR BRUNO RIBEIRO - CPF: 042.620.188-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRENE RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EZILDA RIBEIRO VIOLATO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PARTE DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – ERRO MATERIAL VERIFICADO EM ACÓRDÃO PRETÉRITO – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO – ART. 494, I, DO CPC – PENHORA PARCIAL DE VALORES DA COTA-PARTE DE DEVEDORES EM OUTRA DEMANDA JUDICIAL – IMPERATIVIDADE

– CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando se trata de erro material não há que se falar em coisa julgada, visto que a regra contida no artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil que permite a alteração de qualquer decisão judicial, ainda que transitada em julgado, para corrigir,
ex officio
ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo.

In casu
, verificado o erro material contido no RAI n. 1005336-24.2019, este deve ser corrigido para que seja reconhecido como parte incontroversa a cota-parte de cada um dos credores corresponde a do valor total depositado, ou seja, 12,5% da quantia retida em juízo.

Sendo deferida penhora de valores por Juízo de outro Tribunal em data anterior ao transito em julgado da decisao proferida por esta Corte,
que determinou a liberacao da cota-parte incontroversa depositada judicialmente em favor dos devedores, ora agravantes, ou seja, enquanto o valor devido ainda se
encontrava disponivel, demonstra-se correta
a decisao que deduziu o valor correspondente a cota-parte dos recorrentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ELPÍDIO RIBEIRO FILHO E OUTRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA de Cód. no 81004, em que, juntamente com outras 7 (sete) pessoas, entabulou um acordo com ANTÔNIO ADRIANO DEBOLETTA E OUTROS, indeferiu o levantamento de valores depositados judicialmente referente à última parcela do acordado que faz jus.

Em suas razões recursais os recorrentes pedem liminarmente que seja suspenso o ato de constrição sobre o montante de R$ 476.246,34 (quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), devendo ser oficiado a 15a Vara Civel da Comarca de Goiania/GO, nos autos n. 0140962.36.2016.8.09.0051, a fim de evitar prejuizos a parte agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, com a confirmação da liminar pleiteada, liberando em seu favor o valor apontado com a devida correção.

Tutela antecipada indeferida (Decisão de ID n. 53475481).

Em decisão de ID n. 53144493 determinei o apensamento do presente recurso com o agravo de instrumento n. 1013855-51.2020, visto atacarem a mesma decisão judicial e terem as mesmas partes litigantes.

Contrarrazões devidamente apresentadas (Petições de ID n. 53996995 e n. 54368499).

Em parecer de ID n 55812032 a i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, assim manifestou-se:

"
Pelo exposto, a manifestacao ministerial e pelo acolhimento da questao de ordem aventada, no sentido de corrigir o erro material existente no acordao proferido no Agravo de Instrumento no 1005336-24.2019.8.11.0000 e reconhecer como cota-parte do agravante o percentual equivalente a 12,5%, que corresponde a oitava parte do valor depositado, e, no merito, pelo desprovimento do presente recurso, para se manter incolume a r. decisao invectivada no tocante a retencao do valor da penhora contida no rosto dos autos.
"

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, esclareço que os fatos expostos neste agravo dizem respeito à mesma situação analisada no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005336-24.2019, o qual fui relator e desencadeou uma série de feitos conexos, todos com inúmeros litigantes e diversas manifestações das partes.

Este recurso, que foi proposto por TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO E OUTRO em face de ANTÔNIO ADRIANO DEBOLETTA E OUTROS restou assim ementado:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO IMEDIATO DA QUANTIA INCONTROVERSA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se mostra adequada a liberação de imediato do valor incontroverso depositado judicialmente, mesmo que ainda haja debate sobre saldo remanescente, até porque, o levantamento da parcela incontroversa não impede a discussão quanto à parte controversa."

Também anoto que o presente recurso e o agravo de instrumento n. 1013855-51.2020, atacam a mesma decisão judicial e terem as mesmas partes litigantes, razão pela qual decido os feitos conjuntamente.

Pois bem.

Em sua manifestação a i. representante do Ministério Público relatou alguns fatos ocorridos e levantou uma
questão de ordem
sob os seguintes fundamentos:

"Ressai dos autos que, em 23/02/2015, as partes celebraram entre si instrumento particular de compromisso de compra e venda de imovel rural denominado Fazenda Sao Gabriel, de 12.107,6421 hectares, localizado no Municipio de Araguainha/MT.

Segundo consta, a transacao foi realizada pelo valor total R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhoes de reais) e, diante do descumprimento de obrigacoes contratuais, entabularam acordo judicial para pagamento das parcelas remanescentes mediante deposito em juizo
.

De acordo com informacoes dos autos, a ultima parcela, n
o valor de R$7.725.793,31,
foi depositada em
28/03/2018 e, por meio de decisao proferida no Agravo de Instrumento no 1005336- 24.2019.8.11.0000, esta Colenda Camara Civel determinou a expedicao de alvará em favor do ora agravante para liberação da fração de do valor incontroverso depositado judicialmente.

Contudo, nos autos no 1013855-51.2020.8.11.0000,consta decisao proferida em 19/02/2020 pelo Juizo a quo, que, no item 88, levantou a seguinte duvida:

88. Pois bem. Foi determinada a expedicao de alvara na fracao de 16,66%, ou seja, 1/6 do valor depositado, porem o feito possui 8 interessados no polo passivo, todos indicados pelo autor como destinatarios de parte dos valores depositados, e, por sua vez, todos os requeridos tambem sustentam que sao destinatarios de uma parcela. Logo, a primeira duvida recai sobre a porcentagem (16,66%), alem de existir determinacao de penhora no rosto dos autos, sobre a cota parte do Espolio de Elpidio Ribeiro Filho (agravante) (ID 51557465 – Autos n. 1013855-51.2020.8.11.0000)

Em razao desta e outras duvidas, o Juizo singular determinou a expedicao de oficio ao i. Relator do aludido agravo de instrumento solicitando esclarecimentos, nos seguintes termos:

93. Com tais consideracoes, DETERMINO encaminhe-se oficio ao D. Relator, pedindo esclarecimentos das duvidas. Desde ja ressalto que tal pedido nao visa ou tem pretensao de desobediencia de ordem emanada de instancia superior, do contrario, objetiva o cumprimento da ordem exarada com eficacia, visando evitar o levantamento discrepante de valores e eventual nao observancia de direitos de terceiros. (ID 51557465 – Autos no 1013855-51.2020.8.11.0000)

O oficio foi remetido ao Relator dos autos do Agravo de Instrumento no 1005336-24.2019.8.11.0000, via malote digital em 20/02/2020 e reencaminhado via CIA em 17/04/2020. Contudo, o e. Relator entendeu que, em razao do transito em julgado da decisao, nada mais havia a ser debatido ou esclarecido no ambito daquele recurso."

Assim, da mesma forma que a i. Procuradora de Justiça, também entendo que, ao contrário do defendido pelo Espólio de Elpídio Ribeiro Filho e Outra
, não houve relutância do Juízo de primeiro grau em cumprir o decidido no RAI n. 1005336-24.2019, mas que este apenas agiu de forma cautelosa ao questionar erro material contido na fração do valor a ser pago aos credores.

Erro material que reconheço nesta oportunidade, visto que, se tratam de oito credores, a teor do constante no Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra anexado no feito e, portanto, a cota-parte de cada um dos credores corresponde a do valor depositado e não a , como outrora fixado por este Tribunal de Justiça.

A propósito, destaco que quando se trata de erro material não há que se falar em coisa julgada, visto que a regra contida no artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil que permite a alteração de qualquer decisão judicial, ainda que transitada em julgado, para corrigir,
ex officio
ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo.

Aliás, em seu parecer, a i. representante ministerial colacionou interessante julgado da 3a. Turma do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade mencionada:

"Ademais, incontestavel o entendimento de que "
n
ao do julgamento apos o transito em julgado da decisao
”. (REsp. 1.685.092)

Portanto, não há que se falar em levantamento do valor incontroverso correspondente a 16,66% da quantia depositada, mas de somente a quantia equivalente a 12,5% do valor retido em juízo.

Não acolher esta questão de ordem, corrigindo o evidente erro material no acórdão mencionado, sem dúvida alguma, causaria prejuízo financeiro aos demais sete credores quando do levantamento das suas cota-partes.

Desta feita, corrijo o erro material contido no RAI n. 1005336-24.2019, de minha relatoria e julgado por esta 3a. Câmara de Direito Privado, para que seja reconhecido como parte incontroversa a cota-parte de cada um dos credores corresponde a do valor total depositado (R$7.725.793,31), ou seja, 12,5% da quantia retida em juízo, que equivale a R$965.724,16.

Prosseguindo, no tocante ao mérito do presente agravo, entendo que este deve ser desprovido.

O objeto do presente agravo se trata do pedido do ato de constrição sobre o montante de R$ 476.246,34 (quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), devendo ser oficiado a 15a Vara Civel da Comarca de Goiania/GO, nos autos n. 0140962.36.2016.8.09.0051, a fim de evitar prejuizos a parte agravante, liberando em seu favor o valor apontado com a devida correção.

Em suas razoes, os recorrentes sustentam terem sido penalizados com a constrição de parte de seu crédito por exclusiva demora na implementacao da ordem judicial proferida nos autos do
já citado RAI n. 1005336-24.2019.

Ocorre que verifica-se no feito que a penhora foi deferida pelo Juizo da
Comarca de Goiania/GO
no dia 17.10.2019, ou seja, antes de 30.01.2020, data do transito em julgado da decisao proferida no recurso de agravo de instrumento mencionado, agravo este da minha relatoria e
que determinou a liberacao em favor dos agravantes da cota-parte incontroversa depositada judicialmente.

Desta forma, considerando que o ato de constrição foi determinado enquanto o valor devido ainda se
encontrava disponivel, tenho por correta
a decisao de primeiro grau que deduziu o valor correspondente a penhora no rosto dos autos da cota-parte dos devedores, ora agravantes.

Alem disso, impossivel proceder com a liberacao do valor total ao agravante eis que ha a discussao acerca da aplicacao de multa em razao de suposto descumprimento contratual, situacao que, caso verificada em primeiro grau, importa na retencao de parte do valor ao qual faz jus o espolio recorrente.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Aproveito a oportunidade para sanar erro material contido no RAI n. 1005336-24.2019, reconhecendo como parte incontroversa a cota-parte de cada um dos credores corresponde a do valor total depositado, ou seja, 12,5% da quantia retida em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020